Tribunal: STF
Processo: HC 86545
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
As alegações do pedido foram apreciadas
e refutadas na decisão impugnada. Inexiste constrangimento ilegal a
ser reparado.
Habeas corpus indeferido.